Tribunal: STF
Processo: MS 23737
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-19
Data de publicação: 2002-09-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE DIVISÃO EM FACE DE PARTILHA. SUPERVENIENTE
INVASÃO POR INTEGRANTES DO MOVIMENTO DOS SEM-TERRA. CONFIGURADA A
HIPÓTESE DE FORÇA MAIOR CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO QUALIFICAÇÃO DE
PROPRIEDADE PRODUTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 6º, §7º, DA LEI 8.629/2001;
DECRETO 2.250/97 E ART. 4º DA MP 2.183/2001. ANULAÇÃO DO DECRETO
EXPROPRIATÓRIO. PRECEDENTES.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.